Tribunal: TJMT
Processo: 1023235-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023235-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), RENAN BENEDITO PRADO TAQUES - CPF: 730.596.251-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENAN BENEDITO PRADO TAQUES (AGRAVADO), E. D. O. J. T. - CPF: 060.314.351-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), GILLIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA JUSTI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILLIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA JUSTI - CPF: 970.278.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA
ASTREINTE
COMINADA
INITIO LITIS
PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA CONCERNENTE NO FORNECIMENTO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPICO AO PACIENTE QUE VEIO A FALECER – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERECIMENTO DO DIREITO QUE NÃO IMPLICA NA DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA -

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESACOLHIMENTO – COMINAÇÃO EM
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de provas de que a operadora do plano de saúde garantiu ao paciente o tratamento quimioterápico indicado para a neoplasia do paciente, o valor da
astreinte
cominada deve compor o
quantum
exequendo.

Conquanto a
natureza da
astreinte
seja eminentemente coativa e inquisitiva e não indenizatória, esta não pode ser simplesmente desconstituída toda vez que o bem da vida que se pretendia resguardar perece,

porque nesse caso haveria um aviltante estímulo ao descumprimento de ordens judiciais.

Tendo a multa sido cominada em valor razoável e proporcional ao bem da vida perseguido com a ação de conhecimento, sua manutenção é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão que, em cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos matérias e morais
no 0019964-53.2012.8.11.0041 ajuizada por
ESPÓLIO DE RENAN BENEDITO PRADO TAQUES
, rejeitou a impugnação oposta com a finalidade de excluir do
quantum
exequendo o valor da
astreinte
arbitrada
initio litis
.

Inconformada, sustenta a cooperativa executada que a tutela deferida inicialmente pelo juízo singular – para que fornecesse, no prazo de cinco dias, o tratamento quimioterápico e radioterápico indicado para o requerente diagnosticado com neoplasia maligna, bem como para que fornecesse os medicamentos necessários para abrandar os efeitos colaterais decorrentes do tratamento – fora devidamente cumprida, não havendo razão para que o valor da multa cominada para caso de descumprimento da obrigação integre o
quantum
exequendo.

Assevera que a
astreinte
constitui medida processual destinada a persuadir a parte resistente em cumprir os termos da liminar ou outra ordem judicial que se tenha deferido, de modo que sua natureza é eminentemente coativa e inquisitiva, e não indenizatória.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da referida multa, tal como autorizado §1o do art.537 do CPC/15, haja vista sua exorbitância frente às circunstâncias dos autos, evitando-se, pois, o enriquecimento indevido da parte agravada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 66368980.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 71852986.

Informações do juízo singular no ID. n. 74334966.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID. n. 78391485, da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que no dia 28/03/2012, o então autor – o qual era beneficiário do plano de saúde ‘UNIMED Super Class I’ firmado com a cooperativa ré em 26/01/2012 (ID. n. 4234277 e seguintes) – foi diagnosticado com
‘Neoplasia maligna grande células, compatível com o linfoma não Hodgkin’
, necessitando de urgentes sessões de quimioterapia para combater a doença.

Ao argumento de que a requerida se negara a autorizar qualquer procedimento e exames necessários para o tratamento de saúde sob a justificativa de não ter sido cumprido o respectivo prazo de carência previsto no contrato, ajuizou a presente demanda requerendo tutela antecipada para que a ré fosse compelida a fornecer-lhe tratamento quimioterápico e radioterápico indicado, assim como os medicamentos necessários para abrandar os efeitos colaterais decorrentes.

Tal pleito foi deferido pela douta julgadora singular - Dra.
Vandymara Galvão R. P. Zanolo
em decisão inicial, ocasião em que ainda foi cominada multa de R$5.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação.

Contra esta decisão, a cooperativa agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 80631/2012, cuja relatoria coube a esta Desembargadora, o qual, entretanto, foi desprovido pela Segunda Câmara de Direito Privado em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO MÉDICO - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIMENTO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - CARÊNCIA DE 180 DIAS - DESCABIMENTO - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA E RADIODIOTERAPIA – COMPROVAÇÃO – HIPÓTESE QUE CONTEMPLA O PRAZO DE 24 HORAS PRESCRITO NA LEI FEDERAL No 9.656/98 - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece da preliminar de ausência de interesse processual em grau de recurso de matéria não suscitada no juízo da causa. Demonstrada nos autos a situação de emergência ou urgência na qual se encontra o beneficiário do plano de saúde, resta afastada a exigência do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para procedimento de quimioterapia e radioterapia, porquanto, nesses casos, deve-se obedecer o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei Federal no 9.656/98, ainda que haja previsão expressa no contrato acerca do período de carência do procedimento médico indicado . (AI 80631/2012, Relatora: Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 19/09/2012, publ. no DJE 26/09/2012)

No curso do processo, o autor veio a óbito em 15/08/2012, sendo processualmente sucedido por sua filha, menor impúbere,
E. D. O. J. T.
, devidamente representada por sua genitora
GILLIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA JUSTI
.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência.

Em razão disso a cooperativa requerida interpôs apelação, à qual foi negado provimento em decisão monocrática da Relatora.

Em face de tal
decisum
foi interposto Agravo interno, o qual foi igualmente desprovido, oportunidade em que foi cominada multa processual correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art.1.021 do CPC/15.

Transitada em julgado a sentença, a parte agravada manejou o pedido de cumprimento de sentença (
ID. n.
65977967 - Pág. 80/81)
, para o recebimento de
R$32.049,93
, dos quais R$5.341,65 devidos ao(s) patrono(s) da parte exequente e, os outros R$26.708,28, ao agravado. Destes,
R$5.904,89
referem-se à
astreinte
fixada
initio litis
para que a operadora do plano de saúde cumprisse a ordem judicial para a prestação d
o tratamento quimioterápico e radioterápico, sendo
R$5.000,00
referente ao principal,
R$743,27
aos juros de mora e
R$161,62
.

Determinada a intimação da cooperativa recorrente para pagar o montante apontado no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% (ID. n. 65977967 - Pág. 83), esta ofertou a Impugnação de ID. n. 65977967 - Pág. 85/94 suscitando excesso de execução sob o argumento de cumprira com a tutela deferida, de maneira que o valor da
estreinte
deveria ser extirpado do
quantum
exequendo. Subsidiariamente, requereu que o respectivo valor fosse reduzido.

Na ocasião, a executada consignou em juízo o valor entendido como devido.

Após ouvir a parte credora, a magistrada singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em decisão de ID. n. 65977967 - Pág. 105.

Contra tal decisão, se volta a agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua desconstituição ou modificação.

Não exatamente porque cominação das
astreintes
se sujeite à preclusão como supôs a magistrada singular.

Ao contrário, ao julgar o REsp n. 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 706
, cristalizando o entendimento de que
“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

De igual modo, também não se nega que o inciso I do §1o do art.537 do CPC/15 preveja que
“a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”
(
caput
), de modo que
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que”
(§1o)
“se tornou insuficiente ou excessiva”
(inciso I).

O fato, porém, é que, embora a cominação da multa não gere coisa julgada, os documentos juntados aos autos não demonstraram que a obrigação de fazer foi efetivamente cumprida como alega a recorrente.

Como bem frisou o
Parquet
, a agravante se limitou a carrear aos autos
extrato de utilização do plano de saúde, alegando que cumpriu a liminar de obrigação de fazer. No entanto, em tal extrato não há qualquer indicação de que o paciente, já falecido, chegou a ser submetido aos tratamentos quimioterápicos e radioterápico indicado.

Assim, tendo a sentença exequenda confirmado a cominação da multa, e sendo negado provimento ao apelo interposto pela executada – no que já observado o requisito previsto no
Tema 743
do STJ para a execução do respectivo montante –, verifica-se que a multa cominatória há de ser mantida, e o respectivo valor devidamente incorporado no
quantum
exequendo.

Além disso, conquanto a
natureza da
atreinte
seja eminentemente coativa e inquisitiva e não indenizatória, esta não pode ser simplesmente desconstituída toda vez que o bem da vida que pretendia resguardar perece, porque nesse caso, haveria um aviltante estímulo ao descumprimento de ordens judiciais.

No que tange ao pleito subsidiário, melhor sorte não socorre à agravante.

Com efeito, é bem verdade que é
“possível que, no caso concreto, quando a medida se mostrar desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu montante seja adequado a parâmetros razoáveis. Cabe ao magistrado esse controle.”
(DIDIER, SARNO & OLIVEIRA,
in

CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. Vol. 2. 2a ed. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2008, P. 408p. 409)

No caso dos autos, porém, o montante da multa cominatória em questão, isto é,
R$5.904,89
corresponde a 18,42%, menos de 1/5 (um quinto) do montante total sob execução (
R$32.049,93
), não havendo cogitar-se daí nenhuma desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ensejar qualquer redução.

Com isso, plenamente possível que se dê prosseguimento à fase executiva da ação na origem acerca do débito remanescente, inclusive com a aplicação dos encargos do §1o do art.523 do CPC1/15.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021